Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-38.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000815-38.2018.8.07.0020 RECORRENTE: RAFAEL LUIZ CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. EQUÍVOCO QUANTO AO CÁLCULO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição quando o arcabouço probatório coligido aos autos se mostra uníssono e suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório. 2. A vítima e seus filhos se ausentaram rapidamente da mesa da lanchonete (quiosque) em que estavam e, quando retornaram, o celular já não estava no local. Neste ínterim, o réu, funcionário do estabelecimento, limpou a mesa, embora os clientes ainda não tivessem finalizado o lanche. Apenas o réu e a dona da lanchonete trabalhavam ali no momento. Tão logo a vítima percebeu o desaparecimento do celular, comunicou o fato à dona do estabelecimento, a qual desconfiou do réu por tê-lo visto em atitude suspeita, mexendo na calça. A dona do local avistou o réu atrás de uma Kombi, nas imediações, e, em seguida, ali encontrou a capinha do celular subtraído. Abordado, o réu afastou-se nervoso e dirigiu-se às proximidades da administração do parque, onde foi visto sem camisa e de onde o segurança do parque ouviu um forte barulho, como se algo tivesse sido arremessado. Em buscas neste local, localizaram o celular com o visor quebrado, não remanescendo dúvida da autoria delitiva do réu. 3. De rigor a correção de erro material, desfavorável ao réu, na sentença que, embora tenha indicado que o recrudescimento da sanção corporal se daria em 1/6 da pena mínima, fixou, em seguida, pena que excede ao montante que seria resultante da incidência desta fração. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pelo crime de furto, em razão da insuficiência de prova, pois não há testemunhas presenciais do momento em que o bem foi subtraído, tampouco filmagens de circuitos de segurança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025